Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716842-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES CARDOSO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO CARMO ALVES CARDOSO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0700030-92.2023.8.07.0009, cujo juízo singular indeferiu o pedido de perícia grafotécnica. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da agravante acerca do não cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que indefere produção de provas. Conforme certidão ID 46969570, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante, in verbis: "Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do diploma processual civil. Intime-se.." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 46969570, não obstante devidamente intimada, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2023 17:39:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora